Tribunal: TJBA
Processo: 8047806-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047806-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: EDIVANA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
WANG IU BASTOS AELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. FUSÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que rejeitou exceção de pré-executividade em execução movida por Edvana dos Santos Silva, argumentando nulidade de citação por divergência na identidade da instituição citada.

2. O agravante alega nulidade dos atos processuais desde a citação, afirmando erro na citação em razão de suposta inconsistência entre a instituição autora da ação revisional (Banco Finasa BMC S/A) e a citação em nome do Banco Bradesco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a fusão entre Banco Finasa e Banco Bradesco, formando conglomerado econômico com sucessão de direitos e obrigações, afasta a nulidade de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão recorrida mantém-se, pois é notório que a fusão entre o Banco Finasa e o Banco Bradesco consolidou a sucessão de direitos e deveres, afastando a nulidade de citação.

5. Ademais, a instituição financeira citada apresentou embargos nos autos de origem, o que demonstra a regularidade processual e a inexistência de prejuízo ao agravante.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047806-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e como agravada EDIVANA DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .